Tribunal: TJPA
Processo: 0002577-04.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002577-04.2016.8.14.0008

APELANTE: AGUINALDO ARAUJO VILHENA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ROUBO MAJORADO PELO PORTE DE ARMA DE FOGO. ARMA DE AR COMPRIMIDO. NÃO É CLASSIFICADO ARMA DE FOGO. DECOTE NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A arma utilizada pelo recorrente para praticar o delito era uma arma de ar comprimido, não sendo classificado, pela Portaria n.º 036/99-DMB, como arma de fogo;

2.

A Lei n.º 13.654/2018 revogou o dispositivo que majorava a pena pelo crime de roubo qualificado pelo emprego de arma, de modo que não cabe mais sua aplicação por ser
novatio legis in mellius;

3.

Necessidade de decote da majorante do emprego de arma, posto que lei penal mais gravosa;

4. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Barcarena, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, ______ de ___ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0002577-04.2016.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

APELANTE: AGUINALDO ARAÚJO VILHENA JÚNIOR

ADVOGADO: MANOEL PEDRO PAES DA COSTA, OAB/PA 3.499

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISORA: EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
AGUINALDO ARAÚJO VILHENA JÚNIOR
contra a sentença que o condenou a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.157, §2º, inciso I, do CPB, na redação anterior à vigência da Lei n.º 13.654/2018.

Consta na inicial que no dia 29/02/2016, por volta das 19h30min, o recorrente, de posse de uma arma de fogo e mediante ameaça de efetuar disparos nas vítimas Marcos Paulo da Rocha Dias, André Sampaio Firmino e Renan Diego Ferreira Monteiro, subtraindo 01 (um) celular Moto G, cor preto e azul, 01 (um) SAMSUNG S4 e 01 LG, cor preta, fato ocorrido em via pública, na travessa Jutaí, quadra 05, bairro Águas Verdes, vila dos Cabanos, no município de Barcarena.

As vítimas estavam em frente à residência de um deles, quando o apelante chegou e na posse de uma arma de fogo tipo pistola, anunciou o assalto, ameaçou de efetuar disparos nos ofendidos, subtraiu seus objetos e evadiu-se.

O recorrente, já na posse da
res furtiva
, tentou empreender fuga, contudo, foi interceptado por populares juntamente com as vítimas, os quais acionaram a polícia militar que, ao chegou no local, deu voz de prisão ao apelante.

A autoria está devidamente comprovada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas ouvidas no decorrer do processo.

A materialidade do crime está devidamente provada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Auto de Entrega.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID n.º 6881628 – Pág. 181-185), contra a qual o Réu recorreu (ID n.º 6881634 – Pág. 217-226), requerendo a retroação da lei penal mais benéfica (Lei n.º 13.654/2018), afastando a causa de aumento da pena de reclusão referente ao uso de pistola de ar comprimido com a consequente redução da condenação definitiva.

Constam contrarrazões (ID n.º 6881635 – Pág. 229-232), pelo conhecimento e provimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento do recurso e provimento do apelo (ID n.º 6881637 – Pág. 239-245).

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

I – DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA.

Requer a defesa do apelante que não deveria ser punido pelo porte de arma, uma vez que a norma do art. 157, § 2.º, inciso I foi revogada pela Lei n.º 13.654, de 23 de abril de 2018, abolindo a qualificadora genérica do tipo penal uso de arma.

Segundo a defesa, houve
abolitio criminis
no que tange à majorante pelo emprego de arma, uma vez que a arma utilizada pelo recorrente era uma pistola de ar comprimido, o qual não está regido pela Lei n.º 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento, mas sim, pelo Decreto n.º 3.665/2000 referente à fiscalização e produtos controlados. Então, a modificação promovida pela Lei n.º 13.654/2018 mostra-se norma penal mais benéfica, devendo retroagir para excluir a majorante do art. 157, § 2.º, inciso I, do CPB (revogado), por se tratar de
novatio legis in mellius.

O art. 16, da Portaria n.º 036-DMB, de 9 de dezembro de 1999, do Ministério da Defesa define que
“as armas de pressão, por ação de mola, ou gás comprimido, não são armas de fogo, atiram setas metálicas, balins ou grãos de chumbo, com energia muito menor do que uma arma de fogo.”

Portanto, o instrumento utilizado pelo recorrente não é uma arma de fogo, não podendo ser aplicada para agravar a pena imposta ao apelante. A lei nova que de qualquer modo beneficia o réu retroagirá, atendendo à regra prevista no art. 2.º do CP. Trata-se de aplicação da norma penal mais benéfica ao recorrente posto que
novatio legis in mellius.

A pistola de pressão (por gás/ar comprimido ou ação de mola) não necessita de registro e o seu porte sequer configura o crime do art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

Neste sentido, a jurisprudência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÕES CONFIRMADAS - PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA - REDUÇÃO DESCABIDA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA - EMPREGO DE ESPINGARDA DE CHUMBINHO - ARMA QUE NÃO É CONSIDERADA DE FOGO - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA - NOVATIO LEGIS IN MELLIUS - EXASPERAÇÃO DA PENA EM FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA TÃO SOMENTE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE MAJORANTES - FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA - REGIME PRISIONAL - ABRANDAMENTO NECESSÁRIO - DEFENSOR DATIVO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS - RECURSOS DEFENSIVOS PROVIDOS EM PARTE.

(...)

IV - O emprego de uma espingarda de chumbinho durante a subtração caracteriza a grave ameaça necessária para a tipificação do crime de roubo, já que tal conduta é suficiente para intimidar a vítima. Contudo, por não ser considerada uma arma de fogo, é incapaz de ocasionar a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inc. I, do CP.

V - A novatio legis in mellius retroage para beneficiar o réu, razão pela qual deve ser decotada a majorante imposta em decorrência do emprego de arma branca, a qual foi revogada pela Lei 13.654/18.

VI - De acordo com a Súmula 443 do STJ, "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."

VII - E de rigor a adoção do regime prisional inicial semiaberto em favor dos condenados primários, cuja pena privativa de liberdade não excede 08 (oito) anos e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não indicam a necessidade de adoção de um regime prisional mais gravoso.

VIII - Em caso de interposição de recurso, devem ser fixados honorários em favor do defensor dativo, tendo como base os parâmetros estabelecidos na tese firmada por este Egrégio Tribunal no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.16.032808-4/002.”

(TJ-MG - APR: 10090170022876001 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data de Publicação: 01/04/2019)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. INCONFORMISMO MINISTERIAL. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. ARMA DE CHUMBINHO. ADAPTAÇÃO PARA PROPULSÃO DE PROJÉTIL NÃO COMPROVADA. DÚVIDA RELEVANTE. PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO". RECURSO DEFENSIVO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PELO D. MAGISTRADO "A QUO". REDUÇÃO PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Arma de "chumbinho" não caracteriza a majorante disposta no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por faltar-lhe a necessária potencialidade lesiva.

2. Inexistindo comprovação que a arma apreendida fora adaptada para propelir projétil de arma de fogo, sobretudo judicial, deve-se decidir em favor da defesa, ante a aplicação do princípio "in dubio pro reo".

3. A súmula 231 do STJ veda a redução da pena para patamar aquém do mínimo cominado ao delito, mesmo sendo reconhecidas circunstâncias atenuantes em favor do réu.

4. Recursos improvidos.”

(TJ-MG - APR: 00396339220198130073 Bocaiúva, Relator: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 14/10/2020, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/10/2020)

II - DA DOSIMETRIA

Sobre a dosimetria da pena, verifico que o juiz primevo condenou o apelante a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, porém, será decotado a majorante pelo porte de arma de fogo, pois a arma utilizada pelo recorrente – uma pistola de ar comprimido -, de rigor, não é arma de fogo, não podendo ser utilizada para agravar sua pena.

Na terceira fase, face o afastamento da causa de aumento de pena do § 2º, inciso I, do CPB que aumentava a pena em um terço, revogada pela Lei n.º 13.654, de 23 de abril de 2023, fixo em definitivo a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixados na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente, a ser cumprido no regime aberto, na forma do art. 33, § 2.º, alínea c, do CPB.

Diante do exposto, conheço da presente apelação penal E LHE
DOU PROVIMENTO
excluindo da condenação, a majorante de emprego de arma de fogo. Assim, condeno o recorrente no crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, fixando a pena final, concreta e definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, no regime inicial aberto.

Mantenho os demais termos da decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/06/2023